Tribunal: TJPA
Processo: 0001370-19.2015.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001370-19.2015.8.14.0003

APELANTE: WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL

APELADO: CELIO FREITAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001370-19.2015.8.14.0003

APELANTE: WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL

ADVOGADO: MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON E JOÃO PORTILIO FERREIRA BENTES FILHO

APELADO: CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS.
CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CONTRARRAZÕES. A intempestividade das contrarrazões do autor gera o não conhecimento de seus contrargumentos recursais.

PRELIMINAR: em ação de despejo por falta de pagamento não se exige a prova da propriedade do bem e o réu reconheceu a propriedade do bem ao autor quando assinou o contrato e fez exigências de alterações de cláusulas.

MERITO: o apelante não comprovou o adimplemento dos aluguéis, tampouco apresentou fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito ao autor, legitimando a propositura da ação de despejo e cobrança e a sentença procedente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA PISO EM TODOS OS SEUS ASPECTOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001370-19.2015.8.14.0003

APELANTE: WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL

ADVOGADO: MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON E JOÃO PORTILIO FERREIRA BENTES FILHO

APELADO: CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se

de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL
contra sentença prolatada nos autos de Ação de Despelo c/c Cobrança de Aluguéis, proposta por
CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA.

Versa a inicial que autor e réu firmaram sociedade para exploração de indústria de cerâmica e que o empreendimento foi montado em terreno de propriedade do autor, porém, a sociedade não deu certo. Com base nisso, ambos firmaram contrato de aluguel do bem em litígio de propriedade do autor por um período de 6 (seis) meses, em que o réu se comprometeu a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais no período de 01/10/2014 a 31/12/2014, e R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais no período de 01/01/2015 até o término do contrato em 30/03/2015.

Sustenta o autor que o réu nunca pagou os valores do aluguel e que vinha usufruindo do imóvel sem qualquer contraprestação, alterando e danificando o bem e se recusa a desocupá-lo, tendo ainda se esquivado de receber a notificação para desocupação do imóvel, daí porque ingressou o autor com a ação de despejo e cobrança, onde requer a desocupação do bem, com pagamento dos aluguéis vencidos e multas contratuais.

Juntou documentos.

Contestação no id 2291965.

Audiência de instrução e julgamento no id 2291973.

Em sentença, o juízo julgou procedente a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, rescindindo o contrato de locação e determinando a expedição de mandado de
despejo
, condenando o réu ao pagamento de alugueis vencidos, bem como aqueles vencidos após a propositura da ação até a efetiva desocupação do imóvel, mais acessórios da locação, além de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. No mesmo ato, o magistrado revogou os benefícios da justiça gratuita ao autor e determinou o pagamento das custas processuais em 30 (trinta) dias, sob pena de inscrição de dívida ativa do Estado.

Foram opostos embargos de declaração no id 2291976 pelo autor, onde questiona o prazo para desocupação, incidência de juros a partir do vencimento da dívida, a liberação da caução, proibição de retirada de bens do imóvel e aumento dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) do valor devido ao autor.

Embargos rejeitados no id 2291980.

O réu, por sua vez, inconformado com a condenação, interpôs o presente recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade de parte, em face da existência de ação judicial que discute a propriedade do imóvel em litígio; no mérito, requer a improcedência do pedido por ausência de provas; ou alternativamente, anulação da decisão com suspensão do processo até decisão judicial sobre a propriedade do bem (id 2291977).

Contrarrazões no id 2291981, requerendo o não conhecimento do apelo por intempestividade e falta de preparo; e no mérito, a manutenção da sentença com condenação por litigância de má-fé, em face do caráter protelatório do recurso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001370-19.2015.8.14.0003

APELANTE: WILMAR DE OLIVEIRA CABRAL

ADVOGADO: MARCOS ROBERTO DA CUNHA NADALON E JOÃO PORTILIO FERREIRA BENTES FILHO

APELADO: CÉLIO FREITAS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: MARJEAN DA SILVA MONTE

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Tendo em vista a certidão de id 2291981 – p. 5, deixo de receber as contrarrazões do autor, em face da sua intempestividade.

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

PRELIMINAR- ILEGITIMIDADE DE PARTE

Sustenta a apelante que não tendo o autor provado a propriedade do bem objeto do litígio, o que está sendo discutido em ação judicial de dissolução de sociedade comercial, não poderia o magistrado ter julgado procedente a ação de despejo.

O réu tenta convencer o Juízo que a propriedade do bem em litígio pertence à empresa em que ambos eram sócios e que por isso a questão envolvendo o contrato de aluguéis não poderia ser decidida enquanto tal tema não fosse definido naquela ação.

Ocorre que o próprio réu, ao firmar o contrato de aluguel para com o autor, reconhece que a propriedade do bem a ele pertencia, tanto que assinou o contrato e até fez exigências de alterações de cláusulas, o que demonstra que é inequívoca a existência do contrato de aluguel cuja vigência já até expirou.

Outrossim, em ação de despejo por falta de pagamento não se exige a prova da propriedade do bem.

Nesse sentido:

DESPEJO - LOCADOR - PROVA DA PROPRIEDADE DO BEM - DESNECESSIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Nas ações de despejo por falta de pagamento, não se faz necessária a comprovação da propriedade do bem, mas tão somente a prova da condição de locador, da relação locatícia firmada entre as partes. Tendo a Apelante comprovado sua condição de locadora do imóvel, deve ser cassada a sentença primeva que julgou extinto o feito sob o argumento de que a Apelante não comprovou ser a única proprietária do bem locado. (TJ-MG - AC: 10702096613733001 Uberlândia, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 01/07/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2010)

Em sendo assim, rejeito a preliminar argüida.

MÉRITO:

No mérito, alega o Apelante que inexistem provas nos autos dos argumentos do autor, sem apontar qualquer prova ou fato extintivo ou modificativo do direito alegado.

Da leitura atenta dos argumentos das partes, atesta-se que o autor juntou aos autos o necessário para comprovar a relação locatícia existente entre as partes e cabia, portanto, ao réu, ora Apelante, provar que efetuou o pagamento dos alugueis, do que não se desincumbiu o réu, tornando certo o direito de cobrança e posterior desocupação do imóvel.

Isso porque é obrigação do locatário efetuar o pagamento do aluguel, conforme contratado, senão vejamos:

CC:

Art. 569. O locatário é obrigado:

I – (...)

II – a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar;

Lei de Locações:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;

Art. 9º - A locação também pode ser desfeita:

III – em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

Nestes termos, ao apelar da decisão que julgou procedente a ação, o réu/apelante deveria demonstrar de que forma a parte autora não comprovou suas alegações, ou seja, no mínimo deveria ter provado que adimpliu com as parcelas do contrato de locação, ou trazer fato modificativo e extintivo do direito do autor, o que não aconteceu. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a procedência da ação.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2022